Tribunal: STF
Processo: ARE 1340718
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 186, Doc. 1):
    “AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPSEMG RECONHECIDA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO NÃO IMPLEMENTADOS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/9. ART. 3°, INC. V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 64/2002. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    O IPSEMG é parte legitima para figurar no polo passivo da ação ordinária em que a autora pretende o reconhecimento do direito de aposentadoria pelo regime próprio dos servidores públicos estaduais. Conjugando as alterações promovidas pela EC n° 20/98 com o disposto no art. 236 da CRFB/88, que preceitua que o os serviços notariais e de registro, "são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público", forçoso é concluir que os serventuários do foro extrajudicial não podem se vincular ao RPPS, uma vez que não ostentam a qualidade de servidor público ocupante de cargo efetivo. O serventuário do foro extrajudicial não é servidor público em sentido largo ou estrito, mas particular em colaboração com a Administração, ele não faz jus à aposentadoria pelo regime próprio de previdência com base no art. 3°, inc. V, da Lei Complementar Estadual n.° 64/2002, cuja incompatibilidade com o art. 40 da Constituição da República foi reconhecida pelo Órgão Especial no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n.° 1.0024.09.579411- 1/002.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 202-206, Doc. 1), foram rejeitados (fl. 216, Doc. 1).
    No Recurso Extraordinário (fls. 24-34, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao devido processo legal (art. 5°, LIV e LV, da CR/1988) e negativa de prestação jurisdicional (art. 5°, XXXV, da CR/1988), uma vez que o Tribunal de origem se eximiu de examinar questões jurídicas essenciais à solução da controvérsia. 
    Assevera que a “recorrente encontra-se regida pelo regime jurídico de direito público para fins de aposentadoria, nos termos do que dispõe o art. 48, Lei 8.935/94, norma aplicável ao caso em decorrência do disposto no art. 236, §1°, da CR/88, de modo que o Estado de Minas Gerais e o IPSEMG não poderiam lhe ter negado o direito à aposentadoria integral pelo Regime Próprio” (fl. 30, Doc. 2).
    Destaca, ainda, que “nem a EC n° 20/98, tampouco as posteriores EC n° 41/03 e EC n° 41/07, extinguiram os regimes anteriores ou obrigaram os funcionários admitidos antes da respectiva vigência a migrarem para os novos regimes. Ao contrário, as referidas emendas estabeleceram a possibilidade de opção pelo regime anterior ou adesão às novas regras (novo regime), em um claro indicativo de que os regimes anteriores não foram extintos” (fl. 32, Doc. 2).
    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da recorrente à aposentadoria com proventos integrais pelo Regime Próprio da Previdência Social. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, com fundamento no art. 1030, I, do CPC, negou seguimento ao apelo extremo relativamente à alegada ofensa aos artigos 5°, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição da República, aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES). Quanto à matéria remanescente, inadmitiu o RE, ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 87-90, Doc. 2).
    No Agravo (fls. 102-106, Doc. 2), a parte recorrente alegou que, sobre o “regime de transição (…) não há jurisprudência pacífica desta CORTE”.
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de de aposentadoria da recorrente pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais (fls. 190-196, Doc. 1):
    “Superada a questão preliminar, no mérito cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante faz jus à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 
    Apura-se nos autos que a Requerente foi nomeada para o exercício da função de Oficiala Designada do Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas do Distrito de São Domingos de Bocaina, Comarca de Lima Duarte/MG desde 28/09/1976, vindo a pleitear no ano de 2008 sua aposentadoria integral, sendo a mesma indeferida sob o argumento de tempo insuficiente. 
    Registre-se inicialmente que com as alterações introduzidas no art. 40 da Carta Magna pela Emenda 20/98, a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social passou expressamente a ser espécie de benefício concedido apenas aos "servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações", dentre os quais não se enquadram os oficiais dos Cartórios Extrajudiciais, que, conforme sabido, não ostentam o status de servidor público titular de cargo efetivo, razão pela qual, quanto a estes, aplicável a regra de aposentadoria relativa ao Regime Geral de Previdência Social prevista no §13 do mesmo dispositivo constitucional, como regra geral. 
    Segundo a jurisprudência consagrada no colendo Supremo Tribunal Federal, não há como se considerar os servidores de serventias extrajudiciais - escreventes e auxiliares de cartório, como ocorre no caso dos autos - como servidores públicos, eis que não ocupantes de cargo público efetivo no serviço público estadual: 
    EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidores de notários e registradores das serventias extrajudiciais. Não são servidores públicos. Aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Art. 40 da Constituição Federal. Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 655378 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2008, DJe-055 DIVULG 27-03-2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-14 PP -02719). 
    Destarte, conjugando as alterações promovidas pela EC n° 20/98 com o disposto no art. 236 da CRFB/88, que preceitua que os serviços notariais e de registro, "são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público", forçoso é concluir que os serventuários do foro extrajudicial não podem se vincular ao RPPS, uma vez que não ostentam a qualidade de servidor público ocupante de cargo efetivo. 
    Acrescenta-se ainda, que os dispositivos da Lei n° 8.935/94 que facultavam a filiação dos serventuários extrajudiciais ao RPPS, apesar de serem considerados constitucionais com base nas normas constitucionais vigentes à data de sua publicação, não foram recepcionados pela EC 20/98. 
    Embora a autora/apelante não tenha optado pelo regime celetista segundo faculdade estabelecida pelo art. 48 da Lei Federal 8.935/94, não foram cumpridos os requisitos necessários aposentadoria antes da entrada em vigor da EC 20/98. 
    Neste contexto, a Lei Complementar Estadual n° 64/02, mencionada pela Recorrente, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n° 70/03, dispõe que: 
    […]
    O Decreto n° 45.172/09, por sua vez, ao regulamentar o disposto pelas referidas Leis Complementares, estabelece que:
    […]
    Vislumbra-se do teor da certidão carreada ao feito às fls. 32, que a servidora não havia preenchido os requisitos para aposentação anteriormente à alteração constitucional conferida pela Emenda n. 20, de 16/12/1998, tendo laborado tempo insuficiente para aposentadoria pelo RPPS. 
    Ademais, por contrariar o art. 40 da CRFB/88 e a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da questão, o Órgão Especial deste Sodalício declarou a inconstitucionalidade da nova redação do art. 3°, inc. V da LC 64/02, em aresto que restou assim ementado: 
    […]
    Por conseguinte, não merece prosperar a tese da Recorrente de que sua pretensão encontra amparo na Lei Complementar Estadual n° LC 64/02, uma vez que o art. 3°, inc. V do diploma normativo em comento foi declarado inconstitucional por este Tribunal de Justiça, por incompatibilidade com as diretrizes do art. 40 da CRFB/88, com a redação que lhe foi conferida pela EC n° 20/98. 
    Não destoa de tal entendimento este e. Tribunal de Justiça:
    […]
     Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 
    Assim, diante do exposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais não se estende o regime previdenciário próprio dos servidores públicos. 
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2011. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais.
    2. Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EC 20/1998 demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 766.825AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Notários e registradores. Aposentadoria. Impossibilidade de vinculação ao regime jurídico próprio dos servidores públicos. EC nº 20/98. Preenchimento dos requisitos em data anterior. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de não se estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos.
    3. A aferição da implementação dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 915.327-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 
    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.213.937-agR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/3/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente